Tribunal: STF
Processo: AI 501679
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: 1. Taxa de Limpeza Pública: ilegitimidade: assentou o
plenário do STF (RE 199.969, Galvão, DJ 6.2.98), que ela tem por
fato gerador prestação de serviço inespecífico, não mensurável,
indivisível e insuscetível de ser referido a determinado
contribuinte.
2. Taxa de iluminação pública: incidência da Súmula
 670 ("O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado
mediante taxa").